Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001007-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: ANSELMO HEIDEMANN
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Anselmo Heidemann, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no 10420-52.2017.8.11.0013 (PJe), promovido pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados da conta poupança da Agravante.
O Recorrente objetiva, liminarmente, pela atribuição de efeito ativo ao recurso, no intuito de que a verba penhorada seja liberada, eis que seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
Dessa maneira, afirma que o fumus boni iuris estaria presente, e com relação ao periculum in mora, aponta que a penhora dos valores causa prejuízo financeiro injustificado à Recorrente.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante a atribuição de efeito ativo ao recurso, no intuito de que as verbas conscritas sejam liberadas, eis que impenhoráveis.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, verifica-se que foi realizada a penhora de numerário nas contas do Recorrente, sendo que houve o bloqueio de R$ 10.857,56 (dez mil oitocentos e cinquenta e sete reais cinquenta e seis centavos) na conta da mencionada junto ao Banco Bradesco.
Ao compulsar os autos originários, observa-se que, após a constrição patrimonial, o Agravante comparece nos autos e pugna pela liberação da penhora, eis que a quantia bloqueada seria de origem salarial.
O Magistrado Singular, entretanto, indefere o pedido, a entender que não restou demonstrado, pelo Devedor, ora Recorrente, que a verba teria origem salarial.
De início, entretanto, verifica-se clara aplicação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e, veja-se o que registra este dispositivo:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;
[...]
O Recorrente, nestes autos, junta documento a comprovar que o valor bloqueado, de fato, caracteriza-se como conta salário, logo, não seria possível proceder ao bloqueio do numerário, ao menos pelo que se demonstrou neste momento.
De maneira mais específica, no ID no 115770452, pelo extrato da conta do Agravante, observa-se que só há uma entrada de capital é oriunda do Fundo Municipal de Apuí (AM), local onde presta seu serviço profissional, o que se atesta por meio do Contrato no 46/2021(ID no 115770452).
Por estas razões, aparentemente, pelo Recorrente possuir apenas uma fonte de renda, e esta ser de fonte salarial, é corolário lógico assumir que o bloqueio incidiu sobre verbas salarial, porquanto, impenhorável
Acerca do perigo da demora, é necessário verificar que o Recorrente teve verba impenhorável bloqueada, que, por ser de origem salarial, caracteriza-se como valores destinados à vestimenta, alimentação, e outras questões essenciais para a qualidade de vida.
Sem o acesso a estes valores, é indiscutível a fragilidade a ser enfrentada pelo Recorrente, e, a menos que seja constatado fato em contrário, neste momento, não é possível manter o bloqueio realizado, pelo que, resta presente o segundo elemento obrigatório para a concessão da medida liminar
Dessa forma, DEFIRO o pleito realizado, a fim de conceder o efeito ativo vindicado, e determinar a liberação dos valores bloqueados pelo Estado de Mato Grosso, estes que, aparentemente, são de origem salarial.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora